Tribunal: TJSP
Processo: 2043868-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA SIMPLES. MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NA COMPETÊNCIA DESTA COLENDA CÂMARA – QUESTÃO ADSTRITA A SOCIEDADE ANÔNIMA, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76. APURAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO NAS RECEITAS E DESPESAS DA SOCIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO DE N. 623/2013 DESTE E.TJSP –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA SIMPLES. MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NA COMPETÊNCIA DESTA COLENDA CÂMARA – QUESTÃO ADSTRITA A SOCIEDADE ANÔNIMA, NOS TERMOS DA LEI 6.404/76. APURAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO NAS RECEITAS E DESPESAS DA SOCIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO DE N. 623/2013 DESTE E.TJSP – COMPETÊNCIA RECURSAL DE UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL - REMESSA DETERMINADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.